Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740254-33.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCO PINTO DE MELO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO FRANCISCO PINTO DE MELO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que a matéria não está pacificada no âmbito da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003